Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Multa condominial. Instalação de toldo em estacionamento. inobservância de regra prevista na convenção coletiva. aplicação de multa. entrega realizada fora do horário comercial e por pessoa não autorizada. ausência de irregularidade. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de anular multa condominial, em razão de instalação indevida de toldo no estacionamento da área comum. O agravante não nega a instalação do toldo, porém, insurge-se contra a forma, horário e a entrega da notificação para pessoa não autorizada a fazê-lo. Alega nulidade da multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a multa é nula em razão de ter sido entregue à noite, por funcionário não autorizada a entregar a notificação.
III. Razões de decidir
3. O recurso é cabível, pois foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo à análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada.
4. A decisão agravada baseia-se na ausência dos requisitos legais para a sua concessão.
5. A entrega de notificação ao morador do condomínio no horário noturno e por pessoa não autorizada que não possui a atribuição de entregar o referido documento não macula a infração, pois o horário é condizente com a rotina da vida contemporânea, quando o destinatário da notificação é encontrado na residência após o expediente de trabalho, e não há irregularidade se a notificação foi entregue por pessoa que não possui esta função, pois o que importa é que o documento chegue ao seu destinatário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na multa condominial se a sua expedição foi fundada em conduta do condômino em instalar toldo no estacionamento, o que fere a convenção coletiva, ainda que a notificação tenha sido entregue ao infrator no período noturno e por funcionário do condomínio que não possui esta atribuição.”